Tribunal: TJBA
Processo: 8000628-97.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000628-97.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARILENE SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
DIOGO AUGUSTO ARAUJO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Apelação Cível
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
No presente caso,
o embargante alega que a decisão teria sido omissa por não ter apreciado simultaneamente os recursos de apelação apresentados tanto por ele quanto pela embargada. Não se constata omissão, haja vista que não existe nenhuma obrigação legal de os recursos apresentados pelas partes serem apreciados em uma mesma pauta. Outrossim, o julgamento dos recursos é dotado de efeito substitutivo, isto é, não provido o recurso ou provido para reformar a decisão, há a substituição
do comando judicial
recorrid
o
por aquel
e
que julgou o recurso. Assim, caso o julgamento do apelo apresentado pelo embargante traga qualquer alteração substancial no entendimento já firmado por este Tribunal por ocasião da apreciação da apelação apresentada pela embargante, será ele substituído pela nova decisão, sem qualquer prejuízo. Rejeitados os embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos na
Apelação Cível

nº

8000628-97.2021.8.05.0001
, em que figura como embargante o
BANCO FICSA S/A
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.